Tribunal: TJES
Processo: 0018412-59.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018412-59.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BARLETTE SANTOS e outros

APELADO: TEST DRIVE VEICULOS LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS X E IV, DO CPC. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PATRIMÔNIO FINANCEIRO GLOBAL SUPERIOR AO TETO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ARTIFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve a penhora de valores efetivada via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente, sob o argumento de que seriam inferiores a 40 salários mínimos e teriam natureza alimentar, nos termos do art. 833, incisos X e IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, exige a verificação do patrimônio financeiro global do executado, sendo inviável o fracionamento artificial de valores para atrair a proteção legal.

4. Constatado que o conjunto de valores disponíveis em contas bancárias de titularidade do executado superava o limite de 40 salários mínimos, afasta-se a incidência da impenhorabilidade quantitativa.

5. A proteção do art. 833, IV, do CPC demanda comprovação objetiva da natureza alimentar dos valores constritos e de sua destinação imediata à subsistência do executado e de sua família, ônus que não foi satisfeito.

6. A simples juntada de extratos bancários, desacompanhada de prova acerca da origem dos créditos, da periodicidade dos recebimentos e do comprometimento do mínimo existencial, é insuficiente para afastar a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não se aplica quando o patrimônio financeiro global do executado supera o limite de 40 salários mínimos, sendo vedado o fracionamento de valores entre contas bancárias.

2. A alegação de natureza alimentar dos valores bloqueados exige prova concreta e individualizada, incumbindo ao executado demonstrar o comprometimento do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 832, 833, incisos IV e X, § 2º, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.513.758/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, REsp nº 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003916-21.2024.8.08.0000, Rel. Desª Fernanda Corrêa Martins, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018412-59.2014.8.08.0011

APELANTE: THIAGO BARLETTE SANTOS

APELADO: TEST DRIVE VEICULOS LTDA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
THIAGO BARLETTE SANTOS
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, rejeitou a impugnação e manteve a penhora realizada via SISBAJUD.

Em suas razões (id. 17013933) sustenta, em síntese, que os valores objeto de bloqueio são impenhoráveis porque, além de inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente, são provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados a suprir despesas pessoais, familiares e obrigacionais.

Contrarrazões (id. 17013936) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

De início, mister destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitida a constrição, caso demonstrada a exceção disposta no §2º,
in verbis:

Art. 833.
São impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes.

3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024)

Nesse cenário, o Tribunal da Cidadania compreende que a proteção da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados, o que levaria à compreensão de que não há necessidade de perquirir a sua origem.

Ocorre que, no caso concreto, a incidência da regra da impenhorabilidade demanda demonstração objetiva, pelo executado, de que o numerário efetivamente constrito se enquadra na hipótese legal invocada, o que passa, necessariamente, pela delimitação do montante protegido e pela identificação mínima do contexto fático em que os valores se encontravam no momento do bloqueio.

Não obstante, na hipótese, a ordem efetivada pela ferramenta SISBAJUD alcançou contas bancárias de titularidade do apelante em diversas instituições financeiras, resultando no
bloqueio global de R$43.038,71 (quarenta e três mil, trinta e oito reais e setenta e um centavos),

embora o débito atualizado no momento da constrição fosse de R$20.975,33 (vinte mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Ressalte-se que consta dos autos que dois dos bloqueios efetivados atingiram, cada um, o valor total perseguido, sendo um deles realizado sobre conta mantida junto à Cooperativa Sicredi. Em relação à referida conta, o próprio extrato bancário juntado pelo recorrente revela que, anteriormente à constrição, o saldo nela disponível era de
R$ 53.550,22 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos)
.

Nesse contexto, quando somados os valores existentes nas demais contas bancárias igualmente atingidas pela ordem judicial, o patrimônio financeiro disponível do executado alcançava montante superior a
R$ 76.000,00
, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência da proteção prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz dos próprios elementos documentais carreados aos autos, verifica-se que o apelante não se enquadra na hipótese legal de impenhorabilidade fundada no limite quantitativo de 40 (quarenta) salários mínimos, não sendo possível fracionar artificialmente o patrimônio financeiro com o intuito de atrair a proteção normativa.

No que concerne à alegação de impenhorabilidade fundada no inciso IV do art. 833 do CPC, sob o argumento de que os valores teriam origem em rendimentos de trabalho autônomo e natureza alimentar, observa-se que o apelante limitou-se a formular afirmações genéricas, desacompanhadas de comprovação específica e individualizada.

Não houve demonstração inequívoca de que o montante bloqueado corresponda exclusivamente a ganhos recentes de sua atividade profissional, tampouco de que tais valores se destinariam, de forma imediata e necessária, à subsistência própria e de sua família.

A simples juntada de extratos bancários, desacompanhada de elementos que permitam identificar a origem dos créditos, a periodicidade dos recebimentos e a correlação direta com despesas essenciais, não se mostra suficiente para caracterizar a natureza alimentar do numerário constrito.

Do mesmo modo, a alegação de comprometimento do mínimo existencial não veio respaldada por prova idônea capaz de evidenciar que a manutenção da penhora inviabilizaria a subsistência digna do executado e de seus dependentes, ônus probatório que lhe competia.

Dessa forma, não é possível acolher a pretensão do apelante quanto à defendida violação ao inciso IV do art. 833, do Código de Processo Civil.

A respeito, a jurisprudência é clara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA –
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA QUANTIAS ATÉ O MESMO LIMITE EXISTENTES EM OUTROS TIPOS DE CONTA BANCÁRIAS E RESERVA FINANCEIRA, DESDE QUE COMPROVADA A FINALIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA PARA FINS EMERGENCIAIS OU MANUTENÇÃO DE NECESSIDADES BÁSICAS – STJ, RESP Nº 77144/RS
– REQUISITO NÃO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE CONCRETA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A fim de impedir que eventuais constrições sobre o patrimônio possam violar a dignidade e impedir a manutenção de um padrão mínimo existencial daqueles que figuram como parte executada em processos judiciais, a legislação pátria cuidou de estabelecer limites e assegurar a impenhorabilidade de determinados bens e valores, como se pode observar dos arts. 832 e 833 do Código de Processo Civil . 2.
No julgamento do REsp 1.677.144-RS, a Corte Especial do c . STJ, revendo o posicionamento do Tribunal, posicionou-se pela necessidade de comprovação de que a quantia bloqueada em conta diversa da poupança destina-se a assegurar o mínimo existencial do indivíduo a fim de que seja possível o reconhecimento da impenhorabilidade. Tese afirmada: “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos –, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial”.
3 . Embora mantida a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores constantes em contas diversas da caderneta de poupança,
imprescindível se faz a comprovação de que tais valores constituem espécie de reserva para atendimento de necessidades básica ou emergenciais, sendo certo, ainda, que o ônus probatório de tais circunstâncias recai sobre a parte executada atingida pela constrição patrimonial.
4. In casu, verifica-se que os ora agravantes não cuidaram de apresentar qualquer comprovação, ainda que mínima, de que os valores bloqueados destinavam-se a determinada finalidade emergencial extraordinária ou a compor reserva para manutenção de necessidades básicas. Nesse sentido, tem-se que o simples fato de não terem sido encontradas outras quantias ou bens para penhora, por si só, não significa que os valores bloqueados se tratam de reserva de segurança . 5. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039162120248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL . PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que,
nos termos do art . 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(cf. REsps 1.677 .144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação) . 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3 . Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2100162 MS 2023/0351524-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Assim, inexistindo comprovação robusta das hipóteses excepcionais de impenhorabilidade invocadas, e tendo a sentença recorrida se amparado em adequada valoração dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da constrição, a qual se revela compatível com os princípios da efetividade da execução e da tutela do crédito reconhecido judicialmente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Incabível a majoração de verba honorária, porquanto não fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)